Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-21.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700021-21.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ILEANE LOBO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX em desfavor de ILEANE LOBO GOMES, para reforma da decisão proferida na ação de repactuação de dívidas por superendividamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e determinou o depósito de honorários periciais em 5 dias para a elaboração de um plano de pagamento compulsório. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a natureza do contrato firmado com a agravada não pode integrar um plano de repactuação de dívidas por se tratar de financiamento imobiliário para aquisição de material de construção, hipótese excludente prevista no art. 104-A, § 1o do CDC. Reforça a natureza imobiliária do crédito, porquanto o empréstimo encerra características pertinentes a esse tipo contratual, tais como a utilização de recursos provenientes de caderneta de poupança regulamentada pelo Sistema Financeiro de Habitação e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a isenção de IOF destinada aos empréstimos imobiliários, e o prazo contratual de 120 meses que excede o máximo de 60 meses permitido para planos de repactuação sob a Lei n. 14.181/2021. Requer a suspensão imediata da decisão agravada para evitar o pagamento de honorários periciais e, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da POUPEX e a consequente extinção do feito. Preparo recolhido. É o relatório do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se a imediata produção dos efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Na origem, cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento decorrente de diversos mútuos realizados pela agravada. Especificamente quanto à agravante a agravada contraiu contrato de financiamento para aquisição de material de construção em 11.09.2023 no valor de R$ 20.000,00. (ID 218844840 – pág.13 dos autos de referência) A agravante sustenta que o produto ofertado à agravada se caracteriza como financiamento imobiliário para aquisição de material de construção, não estando contemplado pela Lei do Superendividamento razão pela qual entende que os pedidos deduzidos são improcedentes. Destaco o fragmento da decisão agravada que interessa ao presente desate: “ (...) Decido. O processo se encontra em fase de saneamento e organização, ato judicial que não é incompatível com a fase contenciosa do processo de repactuação de dívidas com base no superendividamento, uma vez que o CPC se aplica a este procedimento especial no que não conflitar com a disciplina prevista no art. 104-B do CDC. I – Preliminar de ilegitimidade passiva da ré POUPEX Em que pese a argumentação tecida pela ré, não há vedação legal à repactuação de dívida decorrente de financiamento para aquisição de material de construção, natureza esta comprovada pelo contrato apresentado pela autora no ID 218844840. Com efeito, apenas financiamentos imobiliários, além de contratos de crédito com garantia real e de crédito rural, são excluídos do processo de repactuação, na forma do art. 104-A, §1o, do CDC. Frise-se que, no documento trazido aos autos, não há nenhuma menção relacionada à existência de garantia real vinculada ao mútuo. Vale ressaltar que a 6a Turma Cível do TJDFT já enfrentou a questão, entendendo que a operação de mútuo para aquisição de material de construção não configura financiamento imobiliário e não deve ser excluído do processo de repactuação de dívidas (TJ-DF 07048857320258070000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 18/02/2025). Assim, rejeito a preliminar. (...)” (ID 257590540 dos autos de referência) Alega a agravante a sua ilegitimidade passiva em decorrência da exceção legal invocada. Porém, registre-se que a instituição bancária é a credora da dívida que a consumidora pretende repactuar havendo relação jurídica direta entre as partes e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para criar um mecanismo de repactuação de dívidas para consumidores de boa-fé. Contudo, a própria lei estabeleceu exceções conforme disposto no art. 104-A, § 1o do CDC, que exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas oriundas de financiamentos imobiliários. A natureza do contrato é definida pelo seu objeto e não necessariamente pela garantia real que o assegure. O que define um financiamento imobiliário é a destinação do crédito para uma finalidade imobiliária específica, como a aquisição do imóvel, a construção, a reforma ou a ampliação de um imóvel e, ainda que seja costume exigir-se uma garantia real sobre o próprio imóvel, a sua ausência não descaracteriza a natureza imobiliária do financiamento. Portanto, para a Lei do Superendividamento, a caracterização de um contrato como "financiamento imobiliário" decorre de sua finalidade e não da existência de uma garantia real. Nos termos da legislação aplicável, a presença de uma garantia real é, por si só, outra causa de exclusão da repactuação cabível a qualquer tipo de contrato de crédito, seja ele imobiliário ou não. No caso vertente, o contrato possui finalidade contratual expressa e se destina a obtenção de crédito para aquisição de material de construção. Além disso, ressai do contrato a seguinte declaração: “ Autorizo essa instituição a consultar os meus dados cadastrais nos Órgãos de Proteção ao Crédito e os meus compromissos financeiros na Central de Risco do BACEN – SCR, bem como a consultar, quando for o caso, os produtos internos que detenho junto à FHE e à POUPEX, com o objetivo de dar entrada em proposta para obtenção de Crédito Imobiliário”. (grifei) Apesar de não ser possível neste estágio processual aferir a estrutura da linha de crédito própria aos financiamentos imobiliários, verifica-se que o valor respectivo ao IOF é R$ 0,00, o que, em princípio, confere à agravante probabilidade de direito para caracterizar o financiamento como crédito imobiliário e, portanto, incluído dentre as exceções legalmente previstas não aplicáveis à Lei do Superendividamento. Conquanto a agravante tenha adotado equivocadamente a ilegitimidade passiva como linha de defesa, reputo presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que o interesse de agir é também uma das condições da ação e o procedimento especial de repactuação por superendividamento afigura-se como via processual inadequada para discutir dívidas de financiamento imobiliário. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator